Tribunal: TJSP
Processo: 0013738-31.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0013738-31.2018.8.26.0000, da Comarca de Piedade, em que é peticionário JULIO
LEITE PENTEADO NETO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar, deferiram
em parte a revisão para se afastar o concurso material reconhecido, aplicando-se a
regra do crime continuado entre os delitos de tráfico, dando-se o peticionário Julio
Leite Penteado Neto por incurso no artigo 33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, da Lei
no 11.343/06, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, com pena de 9
anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e 979 diárias de multa, no piso, em concurso
material com o crime de associação qualificada ao tráfico, findando a reprimenda
total reduzida a 17 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, e 2792 diárias de multa, no
piso, estendendo-se essa decisão, com fulcro no art. 580 do Código de Processo
Penal à corré Natália Isabela Leite Penteado, para reduzir sua pena pela prática dos
crimes de tráfico qualificado de entorpecentes (artigo 33, caput, c.c. o art. 40, inciso
VI, da Lei no 11.343/06, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal) a 4
anos e 8 meses de reclusão, e 465 diárias de multa, no piso.v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO,
ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI, MARIA TEREZA DO AMARAL
E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.017 - Revisão Criminal no 0013738-31.2018.8.26.0000 - Piedade - (lgdc)
VOTO no: 42.017
Revisão Criminal no: 0013738-31.2018.8.26.0000
Processo Crime no 0004281-43.2014.8.26.0443
Comarca: Piedade.
Vara de origem: 2a Vara Judicial.
Juíza prolatora da sentença: Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'Aglio..
Peticionário: Julio Leite Penteado Neto.
Interessados/corréus: Natália Isabela Leite Penteado, Edvaldo Alves de Carvalho,
Loverci dos Santos, José Júlio Rosa, Marcelo Carlos Gomes Júnior, Laís de
Oliveira, Diego Roberto de Oliveira, Flávia Menezes da Silva e Ariane Paes de
Queiroz Alves.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal de acórdão requerida por
JÚLIO LEITE PENTEADO NETO, condenado por sentença pelo crime de tráfico
qualificado e associação ao tráfico (fls. 1812/1840 dos autos principais), e que teve o
apelo negado e a condenação agravada em 27 de outubro de 2016 pela Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal deste e. Tribunal de Justiça (fls. 2440/2489 dos autos
principais digitais), o qual deu parcial provimento ao apelo ministerial para
considerá-lo incurso (juntamente com a corré Natália Isabela Leite Penteado) por
três vezes, em concurso material, no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. VI, ambos
da Lei no 11.343/06, em concurso material com o art. 35, qualificado também
pelo art. 40, incisos III e VI, da mesma lei, à pena total de 32 anos, 3 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 4.261 diárias de multa, no piso,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.017 - Revisão Criminal no 0013738-31.2018.8.26.0000 - Piedade - (lgdc)
sendo 24 anos e 6 meses de reclusão, e 2448 diárias pelos crimes de tráfico
qualificado de entorpecentes, e 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 1813 diárias
pelo crime de associação qualificada ao tráfico de entorpecentes, tudo em razão de
fatos ocorridos em 18 e 27 de agosto, e 6 de novembro de 2014 (fls. 2440/2489 dos
autos principais), sendo a condenação ratificada pelo v. acórdão de fls. 2570/2574
que em 30 de julho de 2017 rejeitou os embargos de declaração.
A Defensoria Pública arrazoa o pedido do peticionário,
sustentando, preliminarmente, nulidade absoluta do processo, vez que a condenação
teria se baseado em prova ilícita, já que a decisão judicial que autorizou a
interceptação telefônica não indicou concretamente os requisitos previstos no art. 2o
da Lei no 9.296/06, não tendo descrito claramente o objeto da investigação policial
nem indicado e qualificado os investigados, nem tampouco fundamentando a
necessidade de sua realização e os meios que deveria ser procedida. No mérito, em
suma, sob o fundamento de que a decisão foi contrária à evidência dos autos,
persegue a absolvição do peticionário do crime de associação ao tráfico, negando
que, com exceção de seus irmãos, o adolescente Gabriel Henrique e a corré Natália,
não conhecia os demais corréus, inexistindo prova segura do vínculo associativo
entre eles. Pede, ainda, a manutenção da absolvição reconhecida pela sentença dos
crimes de tráfico cometidos nos dias 18 e 27 de agosto de 2014, por ausência de
provas de seu envolvimento com tais delitos. Alternativamente, pede o
reconhecimento do crime continuado entre os três delitos de tráfico (fls. 18/38).
Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela rejeição da preliminar, não conhecimento ou indeferimento do pedido
por ausência de prova nova (fls. 42/55).
É o relatório.
A preliminar, já suscitada nas alegações finais e rechaçada
pela r. sentença (in fls. 1817), não comporta mesmo acolhimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.017 - Revisão Criminal no 0013738-31.2018.8.26.0000 - Piedade - (lgdc)
Ora a r. sentença bem decidiu a respeito da legalidade da
Interceptação Telefônica, realizada em estrita observância das disposições da Lei
no9.296/96, não havendo nada que macule sua elaboração e autorize a declaração de
qualquer nulidade, mesmo porque a condenação não está baseada somente no que
foi interceptado, mas pelo conjunto probatório apto a demonstrar a ocorrência dos
crimes em questão.
Assim, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Se a sentença se fundou em outros elementos do conjunto probatório,
independentes e lícitos, não se reconhece a apontada imprestabilidade da
interceptação telefônica para embasar a condenação, em especial quando tal prova
não se mostra ilícita.” (STJ 5a Turma, HC 43234/SP, Rel. Min. Gilson Dipp
(1111), j. 03/11/2005, DJ 21.11.2005 p. 265).
Dessa forma, as questões aduzidas no sentido da ausência de
fundamentação suficiente da decisão que autorizou a interceptação telefônica,
mesmo que fosse constatada, em nada alterariam a verdade dos autos, vez que a
partir dela forma produzidas outras provas que serviram para embasar o decreto
condenatório.
Não se trata, pois, de prova ilícita. Além do mais, o
peticionário teve a oportunidade de se defender amplamente no curso do processo.
E é certo que somente deve ser considerada como ilícita a
interceptação telefônica originada de denúncia anônima quando essa for a única
prova dos autos, do que não se trata a hipótese.
A propósito, é esse o entendimento dos Tribunais, verbi
gratia:

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.017 - Revisão Criminal no 0013738-31.2018.8.26.0000 - Piedade - (lgdc)
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. (...)
DENÚNCIAS
ANÔNIMAS.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
ORIGEM
DA
INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS
PRODUZIDAS
NOS
AUTOS.
(...)
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) As denúncias
anônimas e as cópias dos diálogos interceptados foram, na
hipótese dos autos, apenas a origem da investigação
criminal, além de não terem sido utilizados como única
fonte de prova pelo magistrado a quo.”(TJ-PR - ACR:
4854728 PR 0485472-8, Relator: Carlos A. Hoffmann,
Data de Julgamento: 14/08/2008, 4a Câmara Criminal, Data
de Publicação: DJ: 7689).
De qualquer forma, diversamente do alegado pela defesa, o
despacho que deferiu a interceptação telefônica dos autos da Medida Cautelar no
3285-45.2014 (apensados), bem fundamentou a necessidade da diligência porque,
após a polícia constatar a veracidade da denúncia anônima que apontava a atividade
ilícito do tráfico de drogas envolvendo os acusados, e na ausência de outro meios
para obter as provas, eram como de fato foram necessárias para descoberta dos
crimes em tela e de seus autores.
Portanto, houve estrita observância a lei 9.296 de 24 de julho
de 1996, pois a interceptação telefônica foi autorizada diante da existência de
indícios razoáveis de autoria, e porque não havia outros meios disponíveis para a
apuração dos crimes em tela.
Rejeita-se, pois, referida preliminar.
Quanto ao mérito, defere-se em parte o pedido, apenas para
reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de tráfico.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.017 - Revisão Criminal no 0013738-31.2018.8.26.0000 - Piedade - (lgdc)
No mais, indefere-se o pedido revisional, pois a insurgência
não guarda correspondência com nenhuma das hipóteses previstas, criteriosamente,
no art. 621 e, de certa forma, na parte final do art. 626, caput, ambos do CPP.
O peticionária, sem trazer à colação qualquer fato novo,
reitera os fundamentos trazidos tanto nas alegações finais como nas contrarrazões de
apelação, os quais já foram devidamente analisados e apreciados em segundo grau,
onde conclui-se por sua condenação.
Não é muito assinalar que, em 29 de junho de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça, julgando o Recurso Especial no 1.730-873/SP,
deduzido pela Justiça Pública contra o Acórdão prolatado por este Colendo Grupo
de Câmaras Criminais nos autos da Revisão Criminal no
0145640-20.2012.8.26.0000, deu provimento ao recurso entendendo que houve
reanálise de prova já existente nos autos, o que seria inadmissível em sede
revisional conforme posicionamento já firmado e assentado em reiterados
precedentes do mesmo Tribunal.
Desse modo, respeitando-se também o disposto no parágrafo
único, do artigo 622 do Cód. de Proc. Penal, tem-se que não será admissível a
reiteração de pedido, salvo quando fundamentado em novas provas, o que não se
verifica.
No caso, o peticionário foi devidamente condenado por
tráfico de entorpecentes qualificado e associação qualificada ao tráfico porque, após
as investigações criminais (fls. 4/21, 235/237, 375/377 dos autos principais; fls.
9/10, 51/52, 86/107, 125/166 e 170 do apenso), que contaram com interceptações
telefônicas (fls. 172/178 e 181/183 do apenso), inclusive do aparelho de telefonia
celular do peticionário (fls. 28/30 do apenso; fls. 425/430 dos autos principais),
lograram apurar que ele, juntamente com o seu irmão o adolescente Gabriel

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.017 - Revisão Criminal no 0013738-31.2018.8.26.0000 - Piedade - (lgdc)
Henrique
, mesmo do interior do presídio onde encontrava-se custodiado,
comandava o tráfico de drogas nas biqueiras da comarca de Piedade. Era o
peticionário quem dava as ordens aos corréus e a doze adolescentes identificados
nos autos, principalmente ao corréu José Júlio e a sua irmã, a corré Natália,
indicando a eles a quantidade de drogas que deveria ser entregue em cada ponto de
vendas; bem como determinava quais biqueiras as receberiam, e quem deveria
comercializar os estupefacientes, sendo que em decorrência do que por ele foi
determinado aos corréus a polícia logrou apreender nas datas indicadas na denúncia
(18 e 27 de agosto, e 6 de novembro de 2014) um total de 90 porções de “maconha”,
tanto fracionada como em tijolo, além de 16 porções, a maioria a granel, de
“cocaína” (fls. 245/246, 254/256, 272/243 e 277/278 dos autos principais).
A despeito da negativa do peticionário (fls. 283/284 e
1213/1214 dos autos principais), os policiais Oscar (este, principalmente), Viviane,
Fernando, Denis, Elaine, Cristian, Edilberto, Fabio e Sérgio (fls. 967/991,
11241142, 1147/1150, 1309/1340, 1341//1355 e 1477-CD, dos autos principais) de
certa forma, confirmaram os fatos acima descritos, o que resultou na conclusão de
que o peticionário, do interior do presídio, coordenava os corréus para a prática do
tráfico na região, tendo parte deles esclarecido que as investigações iniciaram-se por
denúncia anônima e que, após constatarem a pertinência da mesma, obtiveram
autorização judicial para interceptar os telefones dos acusados, desvencilhando,
assim, o crime e identificando os réus como os autores do delito.
Acresce-se aos testemunhos dos policiais, que o corréu
Loverci, extrajudicialmente (fls. 294/296 dos autos principais) chegou a confessar a
traficância com o irmão do peticionário, o menor Gabriel Henrique, arguindo que,
por conta de dívidas que fez, o peticionário telefonava para ele de dentro do presídio
exigindo que ele entregasse o dinheiro do tráfico a corré Natália (irmã do
peticionário), admitindo que todos os corréus estavam associados para a prática do
ilícito comércio de drogas.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.017 - Revisão Criminal no 0013738-31.2018.8.26.0000 - Piedade - (lgdc)
E a despeito da retratação do corréu Loverci em juízo
(fls.1388/1398 dos autos principais), é certo que a própria irmã do peticionário, a
corré Natália, em juízo (fls. 1428/1440 dos autos principais), declarou que ele
telefonava da penitenciária para ela, exigindo que fizesse cobrança de dívidas do
tráfico. Ela admitiu também que conhecia todos os corréus, sendo que a corré Laís
vendia drogas a seu pedido; assim como o corréu Marcelo também comercializava
entorpecentes para o peticionário, e que a corré Ariane pegava os estupefacientes
com ele. Esclareceu, ainda, que o peticionário ameaçava a todos gravemente caso
não fizessem o que ele ordenava.
Daí que tendo o v. acórdão reconhecido, em suas bem
fundamentadas 51 laudas, a prática do crime de tráfico de entorpecentes pelos
corréus nas três datas indicadas na sentença, confirmando também a associação entre
eles, assim como confirmando e reconhecendo que era o peticionário quem os
comandava, não há como este pretender que seja absolvido de dois dos três delitos
de tráfico descritos na exordial. Além do mais, sequer trouxe qualquer prova nova a
inocentá-lo.
Portanto, tem-se que o pedido revisional quanto a condenação
não comporta deferimento, pois pretende o reexame das provas já contidas nos
autos.
É preciso ressaltar que a revisão criminal tem por objetivo
corrigir erro judiciário, o que não foi apontado nas presentes razões em relação a
condenação, razão pela qual fica confirmada.
Contudo, o pleito alternativo de reconhecimento da
continuidade delitiva comporta deferimento.
No tocante ao cálculo dosimétrico não houve insurgimento do
peticionário e, sendo assim, permanece inalterado.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.017 - Revisão Criminal no 0013738-31.2018.8.26.0000 - Piedade - (lgdc)
De qualquer forma, tem-se que as penas base dos crimes de
tráfico e de associação ao tráfico foram adequadamente fixadas acima do piso,
devido as circunstâncias dos fatos e da periculosidade da conduta do peticionário, a
teor do art. 59 do Código Penal, e sofreu, na fase seguinte devida majoração pela
reincidência e pela forma qualificada dos crimes, resultando a pena para o crime de
associação em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 1813 diárias de multa, e para
cada crime de tráfico em 8 anos e 2 meses de reclusão, e 816 diárias de multa.
Na sequência houve o reconhecimento do concurso material
entre os três crimes de tráfico, sendo as penas somadas. No entanto, afasta-se o
concurso material para reconhecer a ocorrência de que os três crimes deram-se de
forma continuada, nos termos do art. 71 do Código Penal, vez que, por mais de uma
ação, o peticionário praticou mais de um crime, num total de três, da mesma espécie
e iguais, não havendo falar que os desígnios e propósitos eram distintos entre eles,
pois os três tratavam-se do ilícito comércio de entorpecentes.
Daí que se aumenta a pena final aplicada ao crime de tráfico
em 1/5, por serem três os delitos idênticos praticados pelo peticionário, realinhando-
a a 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e 979 diárias de multa, no piso.
Pelo concurso material entre o crime de tráfico e o de
associação ao tráfico, a pena do peticionário resulta em 17 anos, 6 meses e 28 dias
de reclusão, e 2792 diárias de multa, no piso.
Nos termos do art. 580 do CPP, estende-se essa decisão a
corré Natália Isabela Leite Penteado, realinhando, da mesma forma e seguindo os
mesmos critérios dosimétricos, a pena dela pelos crimes de tráfico qualificado de
entorpecentes de 11 anos e 8 meses de reclusão, e 1164 diárias de multa, para 4
anos e 8 meses de reclusão, e 465 diárias de multa.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.017 - Revisão Criminal no 0013738-31.2018.8.26.0000 - Piedade - (lgdc)
Do exposto, rejeitada a preliminar, defere-se em parte a
revisão para se afastar o concurso material reconhecido, aplicando-se a regra do
crime continuado entre os delitos de tráfico, dando-se o peticionário Julio Leite
Penteado Neto por incurso no artigo 33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, da Lei no
11.343/06, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, com pena de 9
anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e 979 diárias de multa, no piso, em concurso
material com o crime de associação qualificada ao tráfico, findando a reprimenda
total reduzida a 17 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, e 2792 diárias de multa, no
piso, estendendo-se essa decisão, com fulcro no art. 580 do Código de Processo
Penal à corré Natália Isabela Leite Penteado, para reduzir sua pena pela prática dos
crimes de tráfico qualificado de entorpecentes (artigo 33, caput, c.c. o art. 40, inciso
VI, da Lei no 11.343/06, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal) a 4
anos e 8 meses de reclusão, e 465 diárias de multa, no piso.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator